Tribunal: TJES
Processo: 5019024-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019024-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RECORRIDO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019024-77.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

RECORRIDO:
HOSPITAL

METROPOLITANO S.A e HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO FURTO E CELULAR EM HOSPITAL. FALTA DE PROVAS QUANTO AO FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. REURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7627405. Contrarrazões

apresentada pelos recorridos, id 7627413, com registro de que as partes recorridas encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7627405), eis que estes preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7627403), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor
afirma, em síntese, que foi diagnosticado com Covid foi internado no Hospital Metropolitano no dia 14/02/2021, permanecendo internado no Hospital requerido por 22 dias. Sustenta que durante o período de internação teve subtraídos seu celular e carregador. Aduz que realizou requerimento via correio eletrônico institucional solicitando o ressarcimento, sem êxito, motivo pelo qual postulou a presente demanda, requerendo reparação material e moral.

O Recorrente em suas razões recursais sustenta em síntese a necessidade de inversão do ônus da prova, não sendo considerado o fato do recorrente ser portador de necessidades especiais,

que não foi realizada a juntada de boletim de ocorrência pois não conseguiu o número do protocolo, que o hospital não fez prova de depósito dos objetos do recorrente que estava em isolamento e que o recorrente comprova a compra de um novo aparelho logo após a alta hospitalar de modo que se comprova indícios da falta do objeto

Preliminar:

- Ausência de Dialeticidade:

Entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No mérito,
e incumbe a parte autora, considerando o art. 373, I do CPC/15, a prova do cometimento de ato ilícito pelas Requeridas, apto a ensejar a responsabilidade por dano moral e material alegados.

Em que pese se tratar de relação e consumo,
a
inversão
do
ônus
da
prova

não
é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da
prova
necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo, o que não ocorreu no caso, sendo ônus do consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
Assim, não havendo dificuldade
da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inviável a
inversão
do
ônus
da
prova. O fato do autor ser portador de necessidades especiais não retira dele o ônus de comprovar, ainda que minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Desta forma, destaca-se o disposto na r. sentença de primeiro grau:

“A questão controvertida dos autos limita-se a verificar se falha na prestação do serviço pelas rés que ocasionou a subtração dos objetos do autor e se o fato enseja dano moral ao requerente.

Em análise ao conjunto probatório posto aos autos, em especial o vídeo colacionado no id.28999151, vislumbro que efetivamente é possível perceber que a funcionária da requerida acondiciona alguns objetos que estavam sobre a mesa em um saco, contudo, não é possível se afirmar tratar de um celular e carregador, visto que as imagens não encontram-se nítidas.

Com efeito, o requerente teve alta hospitalar em 12/03/2021 e considerando que em 16/03/2021 adquiriu um aparelho celular em uma loja física no Centro de Vitória, entendo que em tal data já encontrava-se ao menos parcialmente recuperado de sua enfermidade.

Contudo, mesmo diante de tais fatos, não houve o registro sequer de um boletim de ocorrência acerca do desaparecimento dos seus objetos.

Em que pese o requerente ter narrado na peça de ingresso que assim que melhorou deu entrada no requerimento via correio eletrônico institucional para ser ressarcido, não apresenta a referida comprovação.

Verifico que a única prova anexada aos autos com reclamação realizada pelo requerente deu-se em 29/04/2023, conforme id.28999149, ou seja, mais de dois anos após a alta hospitalar do requerente.”

Assim, entendo não haver comprovado o autor nos autos que seu celular e carregador foram subtraídos durante o período de internação. Verifica-se ainda dos autos que o autor não realizou quando de sua alta nenhuma reclamação formal informando do sumiço do aparelho e do carregador, como bem asseverou a r. sentença, apenas dois anos depois da alta foi realizada uma reclamação formal, porém dois anos após, não há como considerar que de fato o celular desapareceu durante a internação do autor.

Nesta esteira, entendo
que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença.

Por fim,
CONDENO
ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.